Tribunal: TJMT
Processo: 1017965-25.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017965-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCOS PRUDENTE CAMPOS - CPF: 503.664.671-15 (AGRAVANTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL

-
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA - EXECUÇÃO DE PENA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - CONDENAÇÃO A 7 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO - LAPSOS TEMPORAIS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO - TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO/DEFESA - INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA - ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 (DOZE) ANOS NÃO DECORRIDO - ENTENDIMENTO DO STF E STJ - HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NÃO VERIFICADA
- PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - PREMISSA DO TJDFT - RECURSO DESPROVIDO.

Se o agravante foi condenado a 7 (sete) anos de reclusão e os lapsos temporais decorridos entre a sentença condenatória, a publicação do acórdão, o trânsito em julgado para a acusação/Defesa e o início do cumprimento da pena [23.10.2017] não ultrapassaram 12 (doze) anos (CP, art. 109, V), não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

O

prazo da prescrição da pretensão executória estatal inicia após o trânsito em julgado do acórdão para ambas as partes, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no RHC n. 163.758/SC; EDcl no AgRg no REsp nº 1.954.147/SC).

O acórdão que confirma a condenação
“sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta”
(STJ, AgRg no AREsp 1668298/SP), especialmente porque a “
ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o que existe na confirmação da condenação é a atuação do Tribunal. Consequentemente, se o Estado não está inerte, há necessidade de se interromper a prescrição para o cumprimento do devido processo legal”
(STF, RE 1249561/AgR).

Afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1017965-25.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

AGRAVANTE: MARCOS PRUDENTE CAMPOS

AGRAVADO:

MINISTERIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por MARCOS PRUDENTE CAMPOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal (NU 0003926-44.2007.4.01.3600),
por não ter reconhecido a prescrição da pretensão punitiva em cumprimento de pena decorrente de condenação por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma a 7 (sete) anos de reclusão e 61 (sessenta um) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2º, I e II, do CP - (https://seeu.pje.jus.br).

O agravante sustenta que
entre a data da sentença [13.8.2007] até o início do cumprimento da pena [12.12.2021]

transcorreram mais de 13 (treze anos) e o acórdão confirmatório da condenação não interrompe o prazo prescricional, motivo pelo qual deveria ser reconhecida
a prescrição da pretensão executória.

Pede o provimento para que seja extinta a punibilidade
(ID 142551174).

Prequestiona o art. 5º, LXVIII, e art. 1º, III, art. 93, IX, todos da CF, art. 126 da LEP, e art. 117 do CP.

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRIMINAL DE CUIABÁ [Núcleo de Execução Penal] pugna pelo desprovimento (ID

142555651).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID

139014199).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO - ROUBO QUALIFICADO - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - INOCORRÊNCIA - PEDIDO INDEFERIDO NO JUÍZO DE PISO - PRAZO DE 12 (DOZE) ANOS QUE NÃO RESTOU CONSTATADO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS ELENCADOS NO ART. 117 DO CÓDIGO PENAL - DESROVIMENTO DO RECURSO.”

(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 145787655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este agravo em execução penal recomenda breve retrospecto da situação jurídica do agravado para se compreender a pretensão recursal.

Vejamos.

O fato ocorreu em
17.2.2007
e a denúncia foi recebida em 8.3.2017 (SEEU 0003926-44.2007.4.01.3600).

O Juízo da 1ª Vara da Seção Judiciária Federal do Estado de Mato Grosso condenou o agravante por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma a 7 (sete) anos de reclusão e 61 (sessenta um) dias-multa, cuja sentença fora proferida em 13.8.2007 (SEEU 0003926-44.2007.4.01.3600).

O paciente interpôs Apelação Criminal [nº 0003926-44.2007.4.01.3600], que foi julgada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região em 10.12.2013 e publicado em 15.1.2014. Em face desse acórdão, o paciente interpôs Recurso Extraordinário, que foi inadmitido, tendo a decisão transitado em julgado para a acusação em 21.3.2014 a para a Defesa no dia 1º.7.2014 (SEEU 0003926-44.2007.4.01.3600).

A prisão do agravante para início do cumprimento da pena ocorreu em 12.12.2021 (SEEU 0003926-44.2007.4.01.3600).

Em 18.5.2022, o Juízo da Execução Penal indeferiu pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão executória nestes termos:

“[...]Verifica-se dos autos que o recuperando foi condenado à pena de 07 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de roubo. Consoante dispõe o art. 109, III, do Código Penal, o prazo prescricional para a reprimenda imposta, corresponde a 12 anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não exceder a oito anos.

Infere-se dos autos que o fato ocorreu em 17/02/2007, a denúncia foi recebida no dia 08/03/2007 e a publicação da sentença condenatória se deu em 13/08/2007. [...]

Nesse sentido, extrai-se dos autos que, em 10/12/2013, sobreveio acórdão confirmatório da sentença, o qual foi publicado no dia 15/01/2014, e o consequente trânsito em julgado para acusação em 21/03/2014 e para defesa no dia 01/07/2014.

Assim, verifica-se que, quando do recebimento da denúncia da Guia em análise e da publicação da respectiva sentença, pairava sobre os autos causa interruptiva da prescrição.

Dessa forma, com fundamento nos artigos 109, inciso III, e 117, ambos do Código Penal, DEIXO DE ACOLHER o pleito defensivo manejado nos autos [...].”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – SEEU 0003926-44.2007.4.01.3600)

Pois bem.

O agravante foi condenado a 7 (sete) anos de reclusão, de modo que o prazo prescricional corresponde a 12 (doze) anos (CP, art. 109, V).

Os lapsos temporais decorridos entre a sentença condenatória [13.8.2007], a publicação do acórdão [15.1.2014], o trânsito em julgado para a acusação e Defesa [21.3.2014/1º.7.2014] e o início do cumprimento da pena [12.12.2021] não ultrapassaram 12 (doze) anos.

O

prazo da prescrição da pretensão executória estatal inicia após o trânsito em julgado do acórdão para ambas as partes, consoante entendimento do c. STJ,
in verbis
:

“
O Plenário do Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do AI 794971-AgR/RJ (Rel. para acórdão Ministro MARCO AURÉLIO, DJe 25/06/2021),
definiu que o dies a quo para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes
. Assim, por já ter havido manifestação do Plenário da Suprema Corte sobre a controvérsia e em razão desse entendimento estar sendo adotado pelos Ministros de ambas as turmas do STF,
essa orientação deve passar a ser aplicada nos julgamentos do Superior Tribunal de Justiça, já que não há mais divergência interna naquela Corte sobre o assunto
.”
(AgRg no RHC n. 163.758/SC - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 27.6.2022 - grifado)

“Ainda que haja, no STF, reconhecimento de repercussão geral no STF - ARE 848.107/DF (Tema nº 788) -, pendente de julgamento, ‘[o]
Plenário do Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do AI 794971-AgR/RJ (Rel. para acórdão Ministro Marco Aurélio, DJe 25/06/2021),
definiu que o dies a quo para a contagem da
prescrição
da pretensão
executória
é o
trânsito
em
julgado
para ambas as partes
. Assim, por já ter havido manifestação do Plenário da Suprema Corte sobre a controvérsia e em razão desse entendimento estar sendo adotado pelos Ministros de ambas as turmas do STF, essa orientação deve passar a ser aplicada nos julgamentos do Superior Tribunal de Justiça [...]’.”
(EDcl no AgRg no REsp nº 1.954.147/SC - Relator:

Min. Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região - 16.9.2022 - grifado)

Registre-se que o acórdão que confirma a condenação
“sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta”
(STJ, AgRg no AREsp 1668298/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 18.5.2020), especialmente porque a “
ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o que existe na confirmação da condenação é a atuação do Tribunal. Consequentemente, se o Estado não está inerte, há necessidade de se interromper a prescrição para o cumprimento do devido processo legal”
(STF, RE 1249561/AgR - Relator: Min. Marco Aurélio – 25.5.2020).

Considerada a data do trânsito em julgado definitivo do acordão para a acusação e Defesa [21.3.2014/1º.7.2014] e o início do cumprimento da pena [12.12.2021], não se verifica o decurso do prazo prescricional de 12 (doze) anos (CP, art. 109, V).

Sobre o prequestionamento, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022